Tribunal: TJMT
Processo: 1002937-30.2022.8.11.0028
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002937-30.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI DA SILVA PEDRACA - CPF: 015.164.281-88 (APELANTE), ANDRE PINHEIRO DE PAULO - CPF: 039.252.811-85 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), JOVADILSON PAULA SANTOS - CPF: 019.547.241-10 (ADVOGADO), BENEDITA CONCEICAO PROENCA - CPF: 011.234.811-48 (TESTEMUNHA), SONIA MARLY PROENCA - CPF: 362.426.081-20 (TESTEMUNHA), S. V. P. P. - CPF: 092.858.331-79 (VÍTIMA), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO ESPECIAL. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença penal
que condenou o réu a

prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.
A sentença reconheceu que a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões descritas, é suficiente para amparar o decreto condenatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, quando colhida de forma adequada e em conformidade com os parâmetros legais, possui força probatória suficiente para sustentar condenação em crimes sexuais contra vulneráveis; (
ii
) estabelecer se a ausência de provas materiais impede a condenação penal nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em crimes contra a dignidade sexual de pessoas vulneráveis, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, notadamente quando é prestada de forma firme, coerente e compatível com sua faixa etária e com as circunstâncias narradas.

A legislação vigente assegura tratamento especial à escuta de vítimas vulneráveis, por meio do depoimento especial, previsto na Lei no 13.431/2017, o qual visa preservar a integridade psíquica da vítima e garantir maior fidedignidade à prova oral.

A jurisprudência admite que, mesmo na ausência de provas materiais, é possível a prolação de decreto condenatório quando os relatos da vítima se mostram consistentes e são corroborados, ainda que indiretamente, por outros elementos constantes dos autos.

O exame pericial conclusivo que identifica vestígios físicos compatíveis com a prática de atos sexuais, ainda que não indique rompimento completo de estruturas anatômicas, constitui prova válida e relevante, devendo ser valorado em consonância com os demais elementos probatórios.

A versão defensiva, quando isolada e dissociada do conjunto probatório, não é apta a gerar dúvida razoável sobre a autoria delitiva, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
quando há certeza jurídica suficiente formada a partir da prova judicialmente produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima de estupro de vulnerável, colhida por meio de depoimento especial e em conformidade com a legislação pertinente, possui força probatória suficiente para embasar condenação penal, quando firme, coerente e compatível com os demais elementos dos autos.

A existência de prova material, ainda que não revele rompimento anatômico completo, não afasta a caracterização do crime sexual, devendo o conjunto probatório ser apreciado de forma integrada, à luz das particularidades médico-legais e da prova oral produzida.

O depoimento da vítima, corroborado por outros indícios, prevalece sobre a negativa isolada do acusado em delitos praticados em contexto de vulnerabilidade e no ambiente intrafamiliar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 217-A; CPP, art. 386, VII; Lei no 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 3.012.775/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 28.10.2025; Enunciado Orientativo no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação Criminal
interposto
p
or

S
.
S. P.,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
Poconé-
MT, nos autos da Ação Penal
n.
1002937-30.2022.8.11.0028
, que
o
condenou

pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado.

S
ustenta, em síntese,
a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, alegando condenação amparada, essencialmente, na palavra da vítima, sem confirmação por outros elementos objetivos, além de suposta inconclusividade da prova pericial, pugnando, ao final, pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A

Procuradoria-Geral

de Justiça
,

por

parecer

do

Dr.

Élio Américo,

manifestou-se

pelo

desprovimento

do

recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I
mportante salientar que a apreciação desse tipo de delito, sobretudo quando envolve crianças e adolescentes com vulnerabilidades adicionais, exige do Poder Judiciário atenção redobrada às cautelas metodológicas destinadas a evitar a revitimização e a assegurar a fidedignidade do relato.

Nesse sentido, Mariana da Silva Ferreira, médica legista e sexóloga forense, ressalta que, sem preparo técnico e sensibilidade por parte dos profissionais envolvidos, o sistema de justiça pode se tornar um agente de violência institucional. (FERREIRA, Mariana da Silva. Violência sexual e revitimização.
Revista de Vitimologia e Justiça Restaurativa
, São Paulo, ano I, v. II, p. 152–168, jul. 2023. Disponível em:
https://doi.org/10.58725/rivjr.v1i2.41
. Acesso em: 18 jul. 2025).

O fenômeno da revitimização ocorre quando a vítima, após sofrer a violência sexual, é submetida a procedimentos repetitivos, invasivos ou desnecessários, levando-a a reviver o trauma em diferentes estágios do processo, como nos atendimentos médicos, delegacias, perícias e audiências judiciais.

Para evitar tais danos, a Lei no 13.431/2017 e a Lei no 14.321/2022 estabeleceram parâmetros legais para a escuta especializada e colheita do depoimento especial. Contudo a efetiva aplicação dessa legislação ainda enfrenta resistência e, não raras vezes, desconhecimento entre os profissionais do sistema de justiça.

No contexto da violência sexual intrafamiliar, a revitimização revela-se ainda mais danosa, como aponta Cláudia Balbinotti (2009), ao destacar a dificuldade que muitas vítimas enfrentam para serem ouvidas e acreditadas, sobretudo quando o abusador é alguém do núcleo familiar. (BALBINOTTI, Cláudia. A violência sexual infantil intrafamiliar: a revitimização da criança e do adolescente vítimas de abuso.
Direito & Justiça
, Porto Alegre, v. 35, n. 1, p. 5–21, jan./jun. 2009. Disponível em:
https://revistaseletronicas.pucrs.br/fadir/article/view/8207
. Acesso em: 18 jul. 2025).

Diante da ausência de provas materiais, circunstância comum nos casos de estupro de vulnerável, a palavra da vítima precisa ser colhida com seriedade e respaldo técnico, sob pena de o processo judicial aprofundar o sofrimento e perpetuar a impunidade.

O doutrinador Guilherme Nucci, acerca do tema, leciona que:

Não são poucos os estudos a apontar o tratamento indevido destinado à vítima de estupro pelos órgãos estatais encarregados de apurar o crime.

JENNIFER TEMKIN aponta os vários inconvenientes envolvendo a pessoa ofendida no curso da apuração do crime de estupro. São eles: "a) questionamento contínuo dos detalhes do estupro. Exige-se que a mulher reitere repetidamente os detalhes do incidente de estupro(...)

Indiscutivelmente, essa vitimização secundária pode acontecer tanto com as vítimas mulheres quanto com as crianças e adolescentes. Mais uma vez, repita-se, a maioria das violações sexuais ocorre em ambiente doméstico, familiar ou conhecido para os envolvidos e isso, realmente, dificulta a produção da prova, porque se teme alguma acusação falsa, calcada em vingança ou represália entre pessoas cujo relacionamento afetivo andou tenso ou terminou. Nunca será demais destacar a necessidade de delicada convivência entre a devida tutela da dignidade sexual da vítima em confronto com o princípio da presunção de inocência do acusado (
in dubio pro reo
). Possivelmente, uma das soluções seria concentrar em determinada Vara a apuração de crimes sexuais, fazendo com que as autoridades envolvidas tenham maior especialização e um notório grau de conhecimento nesse cenário - delegados, promotores e juízes. (NUCCI, Guilherme de Souza. Tratado de crimes sexuais. – 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)

Portanto, como defendem Ferreira (2023), Balbinotti (2009) e Nucci (2022), constitui dever do Judiciário assegurar que o acesso à justiça não se converta em novo instrumento de violência. Isso pressupõe a qualificação contínua de magistrados, promotores, defensores e demais integrantes da rede de proteção, assim como o compromisso institucional com uma abordagem empática, respeitosa e centrada na dignidade da vítima.

À luz dessas premissas, a análise do caso concreto deve observar rigor metodológico e cautela redobrada, especialmente diante das vulnerabilidades envolvidas, para que a atuação jurisdicional se desenvolva de forma tecnicamente adequada e em estrita conformidade com as garantias processuais.

A análise do conjunto probatório revela que
a materialidade
e autoria
do delito rest
aram
devidamente comprovada
s
por meio do boletim de ocorrência, do inquérito policial regularmente instaurado, dos termos de declarações colhidos na fase investigativa e judicial, bem como, especialmente, pela palavra da vítima
(ID. 315548139, Pág. 163)
e o
laudo de exame pericial
(ID. 315548098
,
Pág
8
)
, o qual constatou rotura himenal antiga e incompleta
.

A vítima, ouvida em
depoimento especial
(ID. 315548139, Pág. 163)
, relatou de forma clara e detalhada os episódios de violência sexual sofridos. Descreveu que os fatos ocorreram durante o período noturno, quando dormia no quarto com seus irmãos, ocasião em que o acusado adentrava o cômodo e praticava atos de natureza sexual, inclusive introduzindo o pênis em sua vagina. Narrou, ainda, que os abusos ocorreram mais de uma vez, em circunstâncias semelhantes, aproveitando-se o acusado do momento em que a genitora da ofendida se encontrava dormindo.

A narrativa apresentada pela vítima mostrou-se
linear, coerente e compatível
com sua faixa etária, não se identificando contradições relevantes ou oscilações capazes de comprometer sua credibilidade. Ao revés, o relato manteve unidade tanto na fase investigativa quanto em juízo, sendo prestado com riqueza de detalhes, compatíveis com a vivência do trauma descrito.

A informante
R
.

A
.
S
.
P
.
, tia paterna da vítima, ouvida em juízo
(ID. 315548150)
, relatou que percebeu alterações comportamentais na ofendida e, ao indagá-la, esta passou a chorar e lhe contou que havia sido abusada sexualmente pelo padrasto. D
escreveu narrativa da
vítima
de
que o acusado teria mantido relação sexual com ela enquanto dormia no quarto com os irmãos, relatando, inclusive, que acordou com o réu
já sobre seu corpo, sem roupas, ocasião em que tentou chamar a irmã que dormia ao seu lado.

A testemunha D
.
M
.
dos S
.
P
.
(ID. 315548150)
, avó paterna da vítima, confirmou que tomou conhecimento dos fatos por intermédio de sua filha
R. A. S. P.
e, posteriormente, conversou diretamente com a ofendida, a qual, bastante abalada emocionalmente, confirmou os abusos, descrevendo que o acusado se aproveitava das ocasiões em que havia ingerido bebida alcoólica para ir até o quarto e praticar atos de cunho sexual, relatando, ainda, que tinha medo de contar à mãe.

Tais depoimentos mostram-se convergentes e coerentes entre si, reforçando a veracidade do relato da vítima e afastando a tese defensiva de fragilidade probatória.

Por sua vez, o acusado, em interrogatório judicial
(ID. 315548150)
, negou a prática dos fatos, limitando-se a alegar que sempre teve relação de cuidado com a vítima e que eventuais conflitos decorreriam de tentativas de impor regras domésticas.

Contudo, sua versão mostrou-se
isolada
e dissociada do restante do conjunto probatório, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento de prova.

Em audiência de instrução e julgamento, fora
m

ouvidos
pela defesa apenas
informante
s
para atestar a boa conduta do acusado, os quais não são aptos a infirmar as provas de materialidade e autoria.

É assente na jurisprudência que, em crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados contra vítimas vulneráveis, a palavra da ofendida assume especial relevo probatório, sendo suficiente, quando firme e coerente, para embasar decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova,
in
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
SÚMULA N. 83/STJ. REGIME PRISIONAL. PLEITO DE ABRANDAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. REGIME INICIAL FECHADO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA "A", E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. ABRANDAMENTO INVIÁVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, a Corte a quo, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável, tendo esta recaído sobre o ora recorrente.

2. O Tribunal de origem consignou que a negativa apresentada pelo recorrente ficou isolada perante as demais provas constantes nos autos, na medida em que a ofendida, nas oportunidades em que foi ouvida, confirmou, de forma pormenorizada, em relato firme, coerente e convincente, os abusos praticados pelo réu, mesmo passados 5 anos, desde os fatos, o que teria sido corroborado pela prova testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal, pela confissão extrajudicial e pelo relatório do Conselho Tutelar.

3. E, especificamente no que diz respeito ao exame de corpo de delito, a Corte local ressaltou (i) que "os atos relatados e praticados são frágeis a deixar vestígios, ainda porque segundo relato da vítima, não houve conjunção carnal, mas, não menos grave, ocorriam atos libidinosos, como toques em partes íntimas e atos sexuais diversos" (e-STJ fl. 426), e (
ii
) que, consoante atestado do laudo pericial, "alguns atos libidinosos podem ocorrer sem deixar vestígios, tais como os relatados pela
pericianda
. No exame pericial do caso em questão, não há como confirmar ou excluir a possibilidade de que algum agressor tenha realizado toques na região da genitália externa" (e-STJ fl. 426).

4. Nesse contexto, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

Precedentes.

5. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

6. Na hipótese dos autos, conforme assentado no acórdão recorrido, as declarações da ofendida teriam sido corroboradas pela prova testemunhal produzida em ambas as fases da persecução penal, pela confissão do réu na fase inquisitiva e pelo relatório do Conselho Tutelar, o que atrai para a espécie a incidência da Súmula n. 83/STJ.

7. A tese alusiva ao abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, fundada na alegação de que o regime mais severo teria sido imposto com base na gravidade abstrata e na hediondez do crime, não foi debatida pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.

8. Outrossim, ainda que superado o entrave da ausência de prequestionamento, a pretensão não prosperaria, quanto a esse aspecto, na medida em que, na hipótese dos autos, além de a reprimenda corporal definitiva ter sido fixada em patamar superior a 8 (oito) anos (e-STJ fl. 420), o que, por si só, justificaria a imposição de regime prisional fechado, com base no quantum da pena,
ex
vi do art. 33, § 2o, alínea "a", do CP, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime, e-STJ fls. 325/326), fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso, na forma do art. 33, § 3o, do CP. Precedentes.

9. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que "o momento oportuno para verificação da presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o objetivo de se suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é na fase da execução penal, visto ser possível, até aquela oportunidade, a alteração das condições financeiras do apenado. Precedentes" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.747.783/GO, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
19/11/2024).

10. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 3.012.775/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

O
relato da vítima encontra respaldo na prova testemunhal indireta e no laudo pericial, formando um conjunto probatório sólido, apto a sustentar o decreto condenatório.

Quanto à alegação defensiva de inconclusividade do laudo pericial, observa-se que o próprio exame registra, de forma expressa, a presença de rotura himenal antiga, embora incompleta. A ausência de ruptura completa do hímen, por si só, não afasta a possibilidade de ocorrência de cópula, pois, conforme a literatura médico-legal, em determinadas situações o rompimento himenal pode não se verificar, inclusive na primeira relação sexual
.

No Portal Drauzio Varella, a jornalista especializada em saúde e ciência Samantha
Cerquetani
, ao realizar alguns esclarecimentos sobre o hímen, destacou que
“
Outro mito é que o hímen sempre se rompe e causa sangramento durante a primeira relação sexual vaginal com penetração. Na realidade, muitas mulheres não apresentam sangramento, e o hímen pode se esticar ou ter aberturas naturais que não res
ultam em ruptura.
”
(
CERQUETANI, Samantha.

Tipos de hímen: como eles afetam a experiência sexual?
Portal Drauzio Varella, 16abr.2025. Disponível em:
https://drauziovarella.uol.com.br/sexualidade/tipos-de-himen-como-eles-afetam-a-experiencia-sexual/
. Acesso em: 21 jul. 2025.)

No mesmo sentido, a matéria publicada no jornal
Folha de São Paulo
em 5 de junho de 2025, destaca que “O entendimento que entidades internacionais têm sobre
a relação entre a aparência do hímen e a ideia de virgindade
mudou. E
m artigo
publicado na revista

Journal

of

Pediatric

and

Adolescent

Gynecology
em fevereiro, a FIGIJ (Federação Internacional de Ginecologia Infantil e Adolescente) e a NASPAG (Sociedade Norte-Americana de Ginecologia Pediátrica e Adolescente) pedem que a ideia de "hímen virgem" seja descartada e que o uso seja evitado na documentação de abuso sexual.” (
BLUM, Bárbara.
Entidades internacionais mudam entendimento sobre relação entre hímen e virgindade.
Folha de
S.Paulo
, São Paulo, 5 jun. 2025. Seção Equilíbrio e Saúde. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2025/06/entidades-internacionais-mudam-entendimento-sobre-relacao-entre-himen-e-virgindade.shtml
. Acesso
em: 21 jul. 2025.)

Não há, portanto, espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o acervo probatório não revela dúvida razoável, mas, ao contrário, certeza suficiente acerca da autoria e materialidade delitivas.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
em
con
sonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
d
e
apelação criminal interpost
o

por
S. da S. P.
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026